Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714761-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO CESA SABINO FELIX AGRAVADO: RENATO PORTO DA SILVA DESPACHO A previsão do art. 1.017, §5o, do CPC dispensa a parte agravante da juntada de documentos, mas não a exime de observar os requisitos de regularidade formal da petição do agravo de instrumento, art. 1.016 do CPC, com a devida indicação e transcrição da decisão agravada, a fim de permitir ao Tribunal a adequada compreensão da controvérsia, mediante análise do que foi decidido pelo i. Juízo a quo em cotejo com as razões expostas no seu recurso para embasar o pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Desse modo, ao agravante para que (i) emende a petição do agravo de instrumento, nos termos acima expostos e, (ii) adstrito ao objeto da r. decisão impugnada, reformule o pedido recursal de mérito (id. 16563665, pág. 9), no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora